Tribunal: TJSP
Processo: 1517658-94.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO e DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – Roubo a taxista e dano ao veículo por possível roubador que se passava por passageiro - Condenação – Recurso da defesa – Parcial procedência – Autoria e materialidade delitiva do crime de roubo não demonstradas à contento – Vertente probatória anêmica para a manutenção do decreto

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO e DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – Roubo a taxista e dano ao veículo por possível roubador que se passava por passageiro - Condenação – Recurso da defesa – Parcial procedência – Autoria e materialidade delitiva do crime de roubo não demonstradas à contento – Vertente probatória anêmica para a manutenção do decreto condenatório – Réu confessou os danos e negou o roubo - Vítima que apresentou retórica confusa, rodeadas de incongruências e que foram parcialmente desmentidas por testemunhas – Arma que não foi localizada, malgrado alegação da vítima de dispensa minutos antes da abordagem e indicação do local – Inúmeros pontos controvertidos que não foram dirimidos no decorrer da instrução processual e que impedem a manutenção do decreto condenatório do crime de roubo em prestígio à máxima in dubio pro reo – Absolvição pelo crime de roubo e manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.